Tribunal: STF
Processo: HC 205127
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 841/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (doc. eletrônico 8).
    Eis a ementa desse julgado, na parte alusiva ao paciente:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 
    […]
    AUTORIA EM RELAÇÃO A MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ, MICHEL SAMPAIO COUTINHO E PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO
    88. Os três acusados acima nominados ajustaram a compra da liminar no HC 0003003-67.2013.8.08.0000 com FERNANDO FEITOSA e CARLOS FEITOSA. MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ e MICHEL SAMPAIO COUTINHO eram participantes do grupo de Whatsapp, e PAULO DIEGO paciente no dito Habeas Corpus. Verificam-se no grupo manifestações de MARCOS PAULO e de MICHEL SAMPAIO: a) em 11/12/2012, FERNANDO e MICHEL conversaram sobre a possibilidade de soltura no plantão judiciário de um dos assaltantes do Banco Central em Fortaleza, ocasião em que MICHEL perguntou a FERNANDO se Da pra liberar no plantão, pois a Vara de Execuções tá parada no Recesso. HC. Fernando responde com convicção e em primeira pessoa: Libero na hora, o que faz com que MICHEL diga Vamos dialogar […] (fl. 815 do apenso 29); b) no dia 21/06/2012, MICHEL diz a FERNANDO Amigo veja alguma coisa que tenho! Domingo tem gente sua que resolve! Aduz FERNANDO que Domingo é um dia bom para se trabalhar viu!? Se tiver algo bom, manda cópia da minuta no e-mail para análise ok!? Corre :), recebendo como resposta um Ok (fls. 365/66 do apenso 27); c) no dia 06/12/2012, FERNANDO alerta MARCOS PAULO: Marquim dia 21 tem que tá na mão tudo, $$$ e minutas ok!? Pois dia 24 e 25 os bancos não abrem por conta do natal (fl. 788 do apenso 29).
    89. No dia 7 de julho de 2013, DIEGO COLARES MACIEL apresentou habeas corpus em favor do réu PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, a ele sendo concedida a liminar pelo Desembargador CARLOS FEITOSA.
    90. Alegam MICHEL COUTINHO e MARCOS PAULO SÁ que o caso não era deles, ressaltando o primeiro que apenas quis dar uma oportunidade a um advogado iniciante, a ele repassando a possibilidade de impetrar o mandamus. Não é o que se conclui das provas juntadas aos autos. As interceptações telefônicas autorizadas judicialmente dão conta de prévia negociação entre MICHEL COUTINHO e MARCOS PAULO SÁ com o réu, então paciente, PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO.
    91. A alegação de MICHEL de que não chegou a acordo financeiro com PAULO DIEGO, razão pela qual passou o caso inicialmente para MARCOS PAULO, não se sustenta, pois as conversas não indicam qualquer desacordo financeiro, e as informações trocadas antecipam existência de negociação previamente acertada. MARCOS PAULO também alega que, após a conversa, não houve acerto financeiro com PAULO DIEGO. A conversa acima aponta conclusão diversa, pois ali fica muito claro o acerto.
    92. Constata-se não existir lógica na versão de MICHEL COUTINHO. Se o paciente não podia pagar por seus honorários e se o indicou a jovens advogados, não havia o que justificasse despender seu tempo redigindo ele mesmo a impetração, tal como admitiu. Também a narrativa de que tirou a oportunidade que antes daria a MARCOS PAULO para passá-la a DIEGO COLARES, sem explicar minimamente o motivo pelo qual teria feito isso, faz despontar contra si indício de má-justificação. A troca de mensagens entre os três demonstra com perfeita acuidade o conluio e os ajustes para a obtenção da liminar, tendo DIEGO COLARES sido o ‘homem detrás’, que executou as ações a mando de MICHEL SAMPAIO, embora, quiçá, sem saber os reais motivos.
    93. Conclui-se, ainda, que MARCOS PAULO, em juízo, tentou desmentir a confissão dada em âmbito policial, quando admitiu que a menção feita no grupo de mensagens ao número ‘15’ seria referência a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), alegando não ter verificado no termo de depoimento que havia um zero a mais. Ocorre que a confissão policial é justamente aquela que se ajusta às demais provas dos autos, especialmente ao teor das mensagens trocadas entre eles.
    94. Outros fatores apontam para a vinculação de MICHEL e MARCOS PAULO ao Habeas Corpus, além das ligações telefônicas e do depoimento de DIEGO COLARES. Quanto a MARCOS PAULO, verifica-se conversa na qual ‘promete’ que a soltura do paciente ocorreria ‘amanhã’, ou seja, 7 de julho de 2013, data do plantão judiciário de CARLOS FEITOSA.
    95. O Laudo 696/2015 mostra movimentação financeira suspeita de MARCOS PAULO, que transferiu R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) ao advogado Marcelo Bezerra Greggio (fl. 170 do apenso 23), que, além de participante do grupo de Whatsapp, foi apontado por FERNANDO FEITOSA como seu sócio no diálogo com FÁBIO RODRIGUES no dia 21/5/2013, inclusive com o fornecimento de conta bancária (fl. 452 do apenso 28). FERNANDO FEITOSA movimentou grande quantidade de dinheiro nos dias seguintes ao plantão do dia 7 de julho de 2013, conforme já examinado. Dessa forma, tenho por inequívoca a atuação de MARCOS PAULO no episódio do HC 0003003-67.2013.8.08.0000.
    96. Quanto a MICHEL COUTINHO, há prova nos autos de que acompanhou com interesse os resultados das liminares impetradas no dia 7 de julho de 2013, consignando o perito da Polícia Federal que ‘Nas conversações que se seguem, percebe-se que o interlocutor ‘me’ (Michel) solicita o acompanhamento das decisões de habeas corpus (plantão judicial em 07.07.13) de pacientes e impetrantes ao interlocutor Diego Colares Maciel’ (fl. 1239 do apenso 32). MICHEL COUTINHO disse expressamente a DIEGO COLARES: Veja só! Quando o HC descer e se tiver saída a liminar, você pega uma copia da decisão. Pede que ela aí embaixo fornece (fl. 1240 do apenso 32). Não há, na listagem dos Habeas Corpus do dia 7 de julho de 2013 (fls. 857-859), nenhuma impetração em nome de MICHEL COUTINHO. Percebe-se, então, claramente, diante das orientações e preocupação externadas, que, embora MICHEL fosse o real advogado, pretendia evitar que essa situação se tornasse pública.
    97. Tal como ocorreu com FERNANDO e CARLOS FEITOSA e com MARCOS PAULO, MICHEL COUTINHO também apresentou movimentação financeira que aponta para o crime nos dias próximos ao plantão de 7/7/2013, ficando consignado no laudo pericial da Polícia Federal que ‘Foram observados dois depósitos em dinheiro em dinheiro em 05/07/2013, de R$ 50.000,00 cada, na conta 5100356410, em nome de Michel Sampaio Coutinho’ (fl. 170 do apenso 23). Valores, como se vê, bem próximos daqueles mencionados nas mensagens como os devidos pela concessão da liminar. Há diálogo entre MARCOS PAULO e PAULO DIEGO no qual este diz ter combinado com MICHEL o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que 100 ‘estava lá na mão’ e que, no dia seguinte, quando da libertação, eu já dou o outro né, outra parte entendeu? (fls. 12-20 do apenso 1). A narrativa encontra ressonância nos dois depósitos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) procedidos na conta-corrente de MICHEL COUTINHO, em 5/7/2013. Tendo em vista que PAULO DIEGO estava preso, alguém a seu mando providenciou o dinheiro e efetuou o pagamento a MICHEL. Sublinha-se que em momento algum do processo os acusados preocuparam-se em demonstrar a origem desse dinheiro e a razão pela qual circulou nas suas contas, fato que robustece a inafastável certeza de responsabilidade.
    98. Ainda quanto a PAULO DIEGO, a participação dele na compra da liminar ressoa clara da transcrição feita nos itens anteriores. Apenas para robustecer aquilo que já foi dito, acrescento que, depois da conversa com MARCOS PAULO, as interceptações efetuadas em seu telefone mostraram imenso esforço com seus familiares para que obtivessem o restante do valor. Registrou o perito: ‘Em seguida aos fatos acima narrados, PAULO DIEGO liga para várias pessoas de sua confiança com vistas a conseguir os numerários necessários a complementar o valor, em tese, ‘acertado’ com os advogados MICHEL e MARCOS, a fim de ‘viabilizar’ o ALVARÁ DE SOLTURA’ (fl. 21 do apenso 1).
    99. As interceptações também indicam que o pagamento de vantagem a autoridades do Ceará por PAULO DIEGO não foi inédita, como se depreende das conversas que manteve com ‘Vicente Peru’, ‘Rafael Arcanjo’ e Francisco Eudes, todas relacionadas a ‘suposto esquema de compra de alvará de soltura’ (fls. 557-563 do apenso 3). Dessa forma, tenho por comprovada, também aqui, a autoria do crime. A condenação de todos os envolvidos que tiveram a autoria examinada até aqui, portanto, é medida de rigor.
    […] 
    FIXAÇÃO DAS PENAS
    […]
    PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO
    Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 0003003-67.2013.08.0000
    132. Pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Não incidem atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 4 (quatro) anos de reclusão.
    133. Multa que, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, razoável, vai fixada em 13 (treze) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência das circunstâncias supra explicitadas, fica em 17 (dezessete) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.
    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
    134. O regime carcerário inicial para os condenados CARLOS RODRIGUES FEITOSA, FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA, MICHEL SAMPAIO COUTINHO e PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO é o fechado, conforme artigo 33, § 2.º, alínea ‘a’, do Código Penal, porque, quanto aos dois primeiros, a pena supera 8 (oito) anos de reclusão e porque, em relação a todos os quatro, os critérios do artigo 59 do Código Penal não recomendam outro mais brando, designadamente por conta da culpabilidade das condutas e, em relação a PAULO DIEGO, por já estar preso e responder a processos criminais por estelionato, roubo, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes, conforme indica a certidão de antecedentes de fls. 1.122-1.124 dos autos eletrônicos.
    PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO
    135. É da jurisprudência sedimentada no STJ que a presença de circunstância judicial desfavorável – ainda que apenas uma – é suficiente para justificar a fixação do regime inicial mais severo. Nesse sentido: APn 422/DF, Corte Especial, Relator Ministro Mauro Campbell, julgado em 6/12/2017, DJe 6/12/2017; APn 825/DF, Corte Especial, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/3/2019, DJe 26/4/2019; HC 433.035/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1.º/3/2018, DJe 7/3/2018; AgRg no AREsp 846.855/RN, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017; AgRg no HC 329.240/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 2/9/2016; HC 216.936/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 14/8/2014.
    […]
    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
    137. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade aplicada a PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO por restritiva de direitos porque o fato de estar cumprindo pena por outros crimes, bem como de responder a ações penais por estelionato, roubo, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes, conforme indica a certidão de antecedentes de fls. 1.122-1.124 dos autos eletrônicos, mostra que a medida não é adequada nem suficiente. 138. Em relação aos demais, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, o que impede a substituição” (págs. 2-33 do doc. eletrônico 13; grifos no original).
     
    Neste habeas corpus, a defesa alega que o “quantum de pena estabelecido é totalmente desproporcional ao caso em concreto, tendo sido aplicado de maneira desarrazoada, desprezando categoricamente as orientações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao sistema de aplicação da pena adotado em nosso país” (pág. 11 da petição inicial). 
    Argumenta, em seguida, que “as circunstâncias judiciais avaliadas pelo STJ para o cálculo da pena-base foram realizadas de forma genérica. A corte superior sequer fez menção a todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, se limitando a fixar a pena-base de 03 (três) anos de reclusão” (pág. 14 da petição inicial).
    Defende, ainda, que “alguns dos réus tiveram pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, mas com relação ao paciente não há menção a qualquer elemento, revelando que o único argumento para impingir-lhe o regime mais gravoso é fato de já estar preso e responder a outros processos!” (pág. 22 da petição inicial).
    Daí porque conclui que, “diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e em consonância com a redação do § 3º do artigo supracitado, o regime adequado a ser imposto ao paciente é o aberto” (pág. 26 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “I - LIMINARMENTE, determinar-se a SUSPENSÃO do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal a quo enquanto não se julga o mérito do presente Habeas Corpus; 
    II – NO MÉRITO, modificar o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo STJ para outro diverso do fechado, em favor do Paciente PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, e que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja concedida em definitivo a ORDEM para o fim de reformar a decisão guerreada e modificar o regime de pena aplicado, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça” (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Ministro relator para fixar a pena imposta ao paciente:
    “Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 0003003-67.2013.08.0000
    Por fim, quanto a PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, do exame das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade normal para delitos da espécie. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, em nada prejudica. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame. Circunstâncias não desfavorecem. Consequências agravadas por ter imposto óbice ao andamento da Ação Criminal a que respondia, colocando em risco a aplicação da lei penal. O comportamento da vítima não contribuiu.
    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente.
    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (consequências do delito), que, de fato, empresta à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao tipo penal.
    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado.
    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (um ano) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.
    […]
    Assim, em decorrência das consequências deletérias de seus atos, acima demonstradas, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos.
    Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.
    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 4 (quatro) anos de reclusão” (págs. 140-142 do doc. eletrônico 8; grifos meus e no original).
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 
    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).
     
    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir das consequências do crime.
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).
    “[...]
    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.
    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).
    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.
    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).
    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).
    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.
    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.
    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acen